Tribunal: STF
Processo: Rcl 38084
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se da Petição 52646/2020, protocolada em 7.7.2020, conforme recibo de petição eletrônica constante no eDOC 31, na qual Wagner Rodrigues Pinto aduz, em suma, não ter sido citado ou tomado qualquer ciência da presente reclamação. 
    Cumpre registrar que, ao deferir a liminar pleiteada, foi solicitado o fornecimento do endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). (eDOC 8)
    A reclamante trouxe a informação requerida em petição datada de 28.11.2019. (eDOC 11)
    Em 12 de dezembro de 2019, certificou-se a devolução do aviso de recebimento da intimação enviada no endereço fornecido com a anotação de “desconhecido”. (eDOC 15)
     Tendo em vista a certidão constante do eDOC 15, intimou-se o reclamante para que fornecesse o endereço atualizado de Wagner Rodrigues Pinto, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito. (DOC 16)
    A reclamante, informou que o endereço indicado no bojo do processo nº 0011243-33.2017.5.03.0099 é o mesmo noticiado por esta reclamante em sua petição inicial. Solicitou que, “deixando a autora de cumprir com sua obrigação processual de manter endereço atualizado ou noticiar eventuais modificações, estando certificado que o endereço é desconhecido sem deixar novo endereço, resta incontroverso estar em local incerto e não sabido, motivo pelo qual roga pelo deferimento da citação por edital, não podendo a reclamante ser penalizada pela falta de comunicação do beneficiário.”(eDOC 17)
    Foi determinada então a citação por edital (eDOC 20), com prazo de 20 dias, na forma do art. 257 do CPC/2015, para que apresentasse resposta à presente reclamação. (eDOC 20)
    Em 1.4.2020, após a citação editalícia, foi certificada a ausência de manifestação da parte. (eDOC 22)
    Destaco que, nos termos do art. 77, V, do CPC, é dever da parte manter seu endereço residencial ou profissional onde receberá intimações sempre atualizado.
    Assim, verifica-se que foi cumprido o rito previsto pela legislação processual em vigor, motivo pelo qual não assiste razão ao peticionante.
    Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente